Tribunal: TJDFT
Processo: 0708318-44.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PERFIL DE USUÁRIO EM REDE SOCIAL. PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. PLATAFORMA DO INSTAGRAM. SUSPENSÃO UNILATERAL DE CONTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, a parte recorrente sustenta que teve sua conta em rede social suspensa pela parte recorrida, sem qualquer aviso prévio, e sem realizar nenhuma violação aos termos de uso da plataforma, pelo período de mais de oito meses, sendo restabelecida somente com o ajuizamento da ação, afetando sua atividade comercial divulgada na referida conta. Pleiteia a reforma da sentença e a procedência do pedido deduzido na inicial no tocante à condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade da justiça deferida (ID 54885102). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 54721152).
3. A controvérsia estabelecida nos autos deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. É inegável que a conta da parte recorrente foi suspensa pela recorrida, situação por ela mesma reconhecida nos autos, sob a alegação de que houve a legítima suspensão temporária da conta por violação dos termos e políticas dos serviços prestados. A recorrente, por seu turno, entende que não houve comprovação da violação dos termos de uso, sustentando que a conduta de suspensão temporária da conta é passível de indenização por danos morais.
5. Nesse particular, para a configuração do dano moral, ainda que se considerasse a ocorrência de ato ilícito por parte da recorrida, é necessária a comprovação dos danos causados, haja vista não se tratar de dano in re ipsa, não se desincumbindo a parte autora de seu ônus (art. 373, inciso I, do CPC) de provar que a suspensão de sua conta causou prejuízos à sua imagem, à sua honra, ou à dignidade humana, lhe trazendo sentimentos tais como dor, sofrimento ou humilhação.
6. Não se entrevê, pois, abalo moral em virtude da situação narrada nos autos, porquanto inexistentes elementos concretos de convencimento que autorizem afirmar ter padecido a autora de lesões subjetivas de dor, humilhação, desonra, vergonha ou constrangimento, exteriorizadas por distúrbios visíveis, no âmbito familiar ou profissional. Os transtornos provenientes da suspensão temporária da conta, conquanto desagradáveis, não ultrapassaram os limites da razoabilidade.
7. Nesse contexto, é forçoso convir que o ressarcimento por dano moral não pode advir de suscetibilidade exagerada, do mero aborrecimento ou incômodo, sendo necessário que a ofensa apresente certa magnitude, o que não se vislumbra in casu.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça deferida à parte recorrente. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante à ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.